Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0712816-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL VIEIRA LOPES PACIENTE: LEONARDO CASTRO DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Rafael Vieira Lopes em favor de Leonardo Castro de Morais contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 25.4.2022, sob a acusação da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2°, incs. II e VII, do Código Penal. Sustenta que o paciente passou pela audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública em virtude da gravidade do crime, nos termos dos arts. 282, § 2°, e 311, do Código Penal. Argumenta que não há qualquer impedimento à concessão da liberdade provisória. Diz que a segregação cautelar não pode se dar apenas em virtude de gravidade em abstrato do delito. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Alega que o empregador consignou que o paciente possui reputação ilibada. Acrescenta que a arma branca utilizada pelo paciente foi um simples canivete e que foi subtraído apenas um celular da vítima. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que haja a soltura imediata do paciente. Pede, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que se confirme a medida liminar e se revogue a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria n. 617/2022 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de abril de 2022. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4° da Portaria n. 617/2022 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. O impetrante sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja apreciada em plantão e o risco de perecimento do direito. Confira-se trecho da decisão impugnada: (...). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem prevista na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. (...). E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita suscitada pela eminente Defesa, mesmo que comprovada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva em situações graves como a presente, quando presentes os seus pressupostos. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, converto em preventiva a prisão em flagrante de Leonardo Castro de Morais; data de nascimento: 18/09/1999; pai: Edimar Bezerra de Morais; mãe: Fátma Pereira de Castro, e de Luiz Gustavo Vieira Batista do Nascimento; data de nascimento: 15/01/2000; pai: Antônio Selmo Vieira Junior; mãe: Marilúcia Batista do Nascimento, com fundamento nos artigos 310, ii, 312 e 313, todos do código de processo penal (id 34702489, p. 73). A decisão monocrática, à vista de um exame preliminar, está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que não se constitui em constrangimento ilegal. A decisão fundamentou a necessidade de segregação cautelar do paciente na gravidade em concreto do crime. Ressalte-se que as mencionadas condições favoráveis do paciente, como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para ensejar a liberdade provisória quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista